Tribunal: STF
Processo: HC 215124
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do HC nº 715.523/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Única da Comarca de Cerquilho/SP, no processo nº 1504786-63.2020.8.26.0082, recebeu denúncia contra o paciente ante o suposto cometimento do crime do art. 171, caput (estelionato), do Código Penal, por duas vezes. Acolheu pedido de prisão preventiva formalizado pelo Ministério Público, efetivada em 04/11/2021.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não ter sido intimado o paciente da instauração do procedimento investigatório policial, a violar as garantias do contraditório e da ampla defesa. Segundo afirmam, o paciente somente teria se evadido do distrito da culpa em razão de emprego na cidade de Balneário Camboriú/SC, sem conhecimento de que havia investigação em curso em seu desfavor. Apontam a ausência de fundamentação idônea do ato mediante o qual imposta a prisão preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Destacam as condições pessoais favoráveis: primariedade, ocupação lícita e endereço fixo do paciente. Sustentam suficiência da imposição de medidas cautelares diversas.



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2019 (fls. 12 e 13/14) e no dia 11 de novembro de 2019 (fls. 11), ao menos nestas duas ocasiões e de forma continuada, DIEGO MARCELINO DE SOUZA, na condição de corretor de imóveis, obteve para si vantagem ilícita, induzindo em erro as vítimas Silvia Maria Perim e Milena Cambui Ramos. Em depoimento na Delegacia de Polícia a vítima Sílvia relatou que alugou seu imóvel por contrato, através do corretor Diego, e após atrasos no pagamento foi até o imóvel e lá encontrou outros inquilinos que não aqueles do contrato. A então inquilina Milena mostrou-lhe outro contrato, feito através de Diego, e comprovou pagamento de caução que foi feito diretamente a ele, cujo valor não foi repassado à proprietária. 



    Consta ainda nos autos do inquérito policial que Diego está sendo denunciado pelo cometimento do crime de estelionato na qualidade de corretor de imóveis, quando então aplicou golpes da mesma natureza contra diversos outros clientes, tanto locadores como locatários, alugando e vendendo imóveis com sua falsa intermediação, recebendo valores em nome dos locadores e proprietários de imóveis, causando grande prejuízo contra as vítimas. Conforme fls. 40/112, o indiciado é suspeito da prática de, ao menos, 34 outros estelionatos na mesma condição, através de sua imobiliária e na função de corretor de imóveis. 



    Prima facie, há indícios de materialidade e autoria do cometimento do delito. A participação do acusado foi apontada pelas vítimas e testemunha aparentemente idôneas. Os documentos juntados aos autos demonstram, ainda, que o agente teria outras passagens pela Autoridade Policial, tudo a indicar que faz da prática do crime de estelionato seu meio de vida.



    Os pressupostos da cautelaridade estão presentes e a necessidade da manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente demonstrada, sendo indispensável a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e salvaguarda da aplicação da lei penal. (...)” (e-doc. 8; grifos nossos).



    9. Ao indeferir o pedido de revogação da prisão, nos dias 08/11/2021 e 17/03/2022, o Juízo assentou a permanência dos motivos a ensejaram:



    “Apesar dos esforços da Defesa, as alegações constantes do pedido de revogação da prisão não possuem o condão de alterar o quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar do indiciado. 



    Isso porque o art. 321 do Código de Processo Penal estabelece que a liberdade provisória será concedida quando ausentes os requisitos que autorizem a decretação da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos. A prisão preventiva do indiciado fora decretada de forma fundamentada, fundamentada também que a soltura ou a imposição de medidas cautelares, na espécie, seriam potencialmente lesivas à restauração e à manutenção da ordem pública, além de colocar em risco a aplicação da lei penal e a instrução processual. 



    No caso, Diego Marcelino de Souza foi denunciado, como incurso, por duas vezes, no artigo 171, “caput” e na forma do artigo 71 (crime continuado) do Código Penal. Conforme consta nos autos, o réu é processado pelo cometimento do crime de estelionato na qualidade de corretor de imóveis, quando então aplicou golpes da mesma natureza contra diversos clientes, tanto locadores como locatários, alugando e vendendo imóveis com sua falsa intermediação, recebendo valores em nome dos locadores proprietários de imóveis, causando grande prejuízo contra as vítimas.



    (...)



    De mais a mais, consta nos autos que a Autoridade Policial tentou diversas diligências para localizar o réu, não sendo este localizado, encontrando-se em local incerto e não sabido, até o momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido. (...)” (e-doc. 15; grifos nossos).



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões por meio das quais determinada e mantida a prisão. As premissas adotadas, em especial a necessidade de interromper a atividade criminosa, evitando a reiteração delitiva, estão em harmonia com a jurisprudência do Pretório Excelso. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 173.042-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 22/10/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente processado por estelionato, havendo notícia da existência de outra ação penal e do envolvimento em outras fraudes. Fuga do distrito da culpa. Necessidade da constrição cautelar. 2. Primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não elidem a prisão preventiva quando presentes seus requisitos. Ordem denegada.” 



    (HC nº 100.785/RR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 15/12/2009, p. 12/02/2010; grifos nossos).



    11. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator